Tribunal: TJES
Processo: 5027933-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027933-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMX DISTRIBUICAO E COMERCIO METAIS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A capacidade para ser parte é pressuposto de validade do processo, de modo que o ajuizamento da Execução Fiscal em desfavor de pessoa jurídica já extinta por liquidação voluntária em momento anterior à propositura da ação configura vício insanável, por inexistência do sujeito passivo.

2. A extinção da sociedade por distrato social, devidamente registrada, configura, como regra, a dissolução regular da empresa. A existência de débitos tributários pendentes, por si só, não afasta a regularidade da extinção da pessoa jurídica, nem viabiliza a execução fiscal contra a sociedade extinta ou o redirecionamento ao sócio, quando a extinção é anterior ao ajuizamento.

3. Mantém-se a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC.

4. Recurso desprovido.

Vitória-ES,09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Estado do Espírito Santo contra a sentença de id 16001492, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Amx Distribuição e Comércio Metais Ltda, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para extinguir a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de capacidade processual da Executada, que foi extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da ação, vedando o redirecionamento ao sócio.

Nas razões recursais de id 16001494, o apelante sustenta em síntese que a) a extinção da empresa por distrato não se deu de forma regular, pois a quitação dos débitos tributários não foi comprovada, caracterizando dissolução irregular; b) a subsistência do débito e o encerramento das atividades sem liquidação específica é indício de dissipação de bens por parte dos administradores; c) não há falta de pressuposto processual que prejudique o regular andamento do feito; d) o juízo de origem deve ser reformado para determinar o redirecionamento da execução para o sócio da empresa.

Contrarrazões apresentadas no id 16001496.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a extinção da Execução Fiscal, por ausência de capacidade processual da empresa executada, que foi extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da ação, deve ser reformada para reconhecer a dissolução irregular da pessoa jurídica e determinar o redirecionamento da cobrança ao sócio-administrador.

A execução fiscal foi ajuizada na data de 06 de dezembro de 2021, visando a cobrança de Certidões de Dívida Ativa n. 7038/2019 e 7546/2019.

Entretanto, os documentos juntados aos autos demonstram que a executada, Amx Distribuicao E Comercio Metais Ltda, foi extinta por distrato/desconstituição em 22 de novembro de 2018, ou seja, em data anterior à propositura da ação.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a capacidade para ser parte, que é o pressuposto para a capacidade processual, vincula-se à existência da personalidade jurídica.

Quando uma pessoa jurídica é extinta, seja por liquidação voluntária ou por outro meio, ela perde sua capacidade de figurar no polo passivo da demanda. Assim, o ajuizamento da execução fiscal contra uma empresa que já se encontrava regularmente extinta é um vício insanável, uma vez que o sujeito passivo da obrigação se torna inexistente.

A alegação do apelante de que a existência do débito tributário torna a dissolução irregular não pode ser acolhida neste momento processual e por este Tribunal, especialmente porque a extinção da Executada se deu mediante distrato (liquidação voluntária) e foi registrada na Junta Comercial antes mesmo de a ação ser proposta.

A presunção de dissolução irregular, estabelecida pela Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável, como regra, quando a empresa encerra as atividades no curso da execução fiscal e sem comunicação aos órgãos competentes, mas não quando o ajuizamento se dá contra uma pessoa jurídica que já estava formalmente extinta.

O entendimento desta Corte, aplicado aos casos semelhantes, afasta o redirecionamento em situações nas quais a empresa foi regularmente extinta antes do ajuizamento da Execução Fiscal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATUAÇÃO DOS SÓCIOS COM ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO ÁS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução aos sócios nas hipóteses previstas nos art. 134 e 135, fixando o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 981), que “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”;

Constatado que a empresa foi baixada por liquidação voluntária, em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em dissolução irregular;

Não demonstrada a prática de atos dos sócios com excesso de poderes ou em violação à lei, contrato social ou estatuto, na forma estabelecida pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, não se autoriza o redirecionamento da execução;

Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005087-76.2025.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2025)

Desse modo, a extinção da execução fiscal, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, constitui a medida que melhor se ajusta ao caso, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5027933-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMX DISTRIBUICAO E COMERCIO METAIS LTDA

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Após detida análise, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.